Tribunal: TJSP
Processo: 1009489-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Violação – Não ocorrência – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos, de fato e de direito, da sentença – Recurso conhecido.

APELAÇÃO – REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Capitalização de juros – Inexistência – Tarifas bancárias – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Restituição simples do

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Violação – Não ocorrência – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos, de fato e de direito, da sentença – Recurso conhecido.

APELAÇÃO – REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Capitalização de juros – Inexistência – Tarifas bancárias – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Restituição simples do valor das tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros ("despesas com despachante") – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009489-
90.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ZENILDA DA SILVA
PINTO MEDINO, é apelado BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele deram parcial provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009489-90.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.491 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1009489-90.2019 – GUARULHOS.
Apelante: Zenilda da Silva Pinto Medino.
Apelada: Banco Yamaha Motors do Brasil S/A.
Juiz: Mauro Civolani Forlin.
Voto 24.491
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Violação
Não ocorrência Razões recursais que impugnam
especificadamente os fundamentos, de fato e de
direito, da sentença Recurso conhecido.
APELAÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito
bancário Financiamento de veículo Capitalização
de juros Inexistência Tarifas bancárias Exegese
de recursos repetitivos do STJ Restituição simples
do valor das tarifas de registro de contrato e de
serviços de terceiros (“despesas com despachante”)
Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 193/202, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato (cédula de crédito bancário) movida
pela apelante à apelada honorários advocatícios de R$1.000,00.
Diz-se ocorrido diversos abusos. Demais, ilegal capitalização de
juros, de forma que a Tabela Price deve ser substituída pelo método de Gauss,
conforme jurisprudência que colaciona. Descabida, também, a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009489-90.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.491 - (jga)
3
tarifas de serviços de terceiros, porque genérica do que vedado. Igualmente
abusivas as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, já que o serviço
não foi efetivamente prestado. Outrossim, há onerosidade excessiva na
cobrança dessas tarifas. Não bastasse, de acordo com entendimento
consolidado no Resp no 1.578.553, o banco deve demonstrar, de forma
minuciosa, os serviços prestados relativos a cada tarifa, o que não ocorreu.
Pede, pois, a procedência da ação (fls. 205/221).

Veio resposta, com preliminar de não conhecimento (fls.
236/257).

É o relatório.
2. Conhece-se do recurso. Afinal, das razões recursais (fls.
205/221) vê-se impugnação específica dos fundamentos da sentença de fato
e de direito.
Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação revisional de
cédula de crédito bancário para financiamento de veículo (fls. 01/16 e
113/115).
Como sabido, as instituições financeiras, que integram o Sistema
Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto no 22.626/33
(vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do art. 192 da
Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata limitação de
juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse do que não
ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003
(súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a questão. Nesse
contexto, nada se tem de ilegal na cobrança de juros acima de 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009489-90.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.491 - (jga)
4
No caso, os juros contratualmente fixados (fl. 115, item 43
2,75% ao mês e 38,47% ao ano) não são abusivos, por consonantes à média
de mercado. Por outro lado, não há qualquer indicativo de que disso não se
tenha observado.
Conforme já consignado pelo STJ, “a circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa
média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, j. em 14/06/2011, DJe 01/08/2011).
Quanto da capitalização de juros, avulta o art. 28, § 1o, I, da Lei
no 10.931/04, a prever sua possibilidade quando se trate, como aqui, de cédula
de crédito bancário (tollitur quaestio). Anote-se, de outro lado, não se falar
em inconstitucionalidade de medida provisória como visto, a questão é
regida por lei.
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual vem prevista a fl. 115, item 43, já que a taxa de juros anual é
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009489-90.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.491 - (jga)
5
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).

No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.

Possível, pois, a capitalização mensal de juros, não havendo
nenhuma ilegalidade que envolva tal cobrança.
Nesse contexto, qualquer discussão acerca da aplicação da
Tabela Price se torna inócua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009489-90.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.491 - (jga)
6
Consigne-se, finalmente, que a aplicação das normas do CDC
não leva a conclusão diversa.
Com relação às tarifas, o recurso será conhecido nos limites da
impugnação apresentada (CPC, art. 1.010, II e II). Ou seja, apenas quanto às
tarifas de serviços de terceiros, registro e avaliação.
Relativamente à tarifa de avaliação, conquanto a apelante o
questione (fls. 10 e 216), do exame do contrato, não se vê dessa cobrança
(vide fl. 113, item D.2).
Relativamente aos denominados “Serviços de Terceiros”,
identificada como “despesas com despachante” (fls. 113, “B.7” R$340,00),
a cobrança é abusiva. Em face do que anotado no aludido recurso repetitivo
(REsp no 1.578.553/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j.
28/11/18, DJe de 06/12/18), aludida cobrança seria válida apenas de houvesse
a especificação de tais serviços, o que não se verificou no caso presente.
Confira-se o que constou especificamente no recurso:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

E somente as alegações da apelada (fls. 65/111), são insuficientes
para se concluir que terceiros prestaram algum serviço por conta do
financiamento concedido
a apelante só fez referência a serviços
relacionados à emissão do CRV e emplacamento
sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009489-90.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.491 - (jga)
7
comprovação do serviço efetivamente prestado para merecer o valor referido,
que não é ínfimo.
A tarifa de registro de contrato foi objeto de recurso especial
repetitivo. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em
28/11/2018, fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
Assim, embora não se possa falar em onerosidade excessiva
(afinal, cuida-se de financiamento de R$15.389,00, com tarifa de registro de
contrato de R$279,50 v. fl. 113, item B.9), o fato é que a instituição
financeira não comprovou a prestação do aludido serviço não há prova de
que isso tenha ocorrido (e esse encargo era exclusivo da recorrida). Não era
hipótese, portanto, de cobrança de algo que não foi feito.

O julgamento passa a ser, assim, de procedência parcial do
pedido, condenada a ré a devolver, de forma simples (ausente má-fé), a tarifa
registro de contrato (R$279,50 v. fl. 113, item B.9) e o valor relativo aos
denominados “Serviços de Terceiros”, identificada como “despesas com
despachante” (R$340,00 fl. 113, “B.7”), corrigidos desde o desembolso e
com juros de mora da citação.
Em razão do que se decide, e nos termos do artigo 86, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009489-90.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.491 - (jga)
8
único, do CPC, a apelante continua a responder pelos encargos da
sucumbência mantida a verba honorária como estabelecida em sentença
(aqui, não se fala em incidência do artigo 85, § 11, do CPC, ante o resultado
do julgamento), observada justiça gratuita (fl. 49).

3. Pelo exposto, conhece-se do recurso e se o provê
parcialmente.

Vicentini Barroso